Tribunal: TJES
Processo: 5000388-39.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000388-39.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS S/A e outros
RECORRIDO: DIENIFER ROSSATI
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000388-39.2021.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLÓGICOS S/A

RECORRENTE: DENTAL TOTAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

RECORRIDO: DIENIFER ROSSATI

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignados com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, as Requeridas interpuseram Recursos Inominados (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recursos Inominados tempestivos e preparados.

Recursos Inominados CONHECIDOS e julgados nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial para CONDENAR as rés (GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLÓGICOS LTDA e DENTAL TOTAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME) a pagarem, solidariamente, à autora (DIENIFER ROSSATI) as seguintes verbas: 1. a título de restituição, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que deverá ser acrescido desde a data do desembolso (30/09/2020, conforme Id 5851297) e de juros legais a partir da citação. 2. a título de danos morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizada monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual”.

Quando do julgamento meritório reconheceu-se a responsabilidade solidária das Requeridas pela aquisição de cadeira odontológica (CADEIRA GNATUS G2 F + KIT BV + BRAÇO ALCANCE G3) que não foi entregue.

Em grau de recurso, cada Requerida busca por seus argumentos, a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, pretendendo afastar a condenação solidária.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto ao reconhecimento da relação de consumo
1
, à competência territorial para julgamento da lide e, em especial, quanto à caracterização da responsabilidade solidária das Rés em relação à venda de produto e à não entrega da mercadoria.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “Em verdade, na esteira dos argumentos aqui expostos, as partes tinham pleno conhecimento da pandemia, o que inviabiliza o argumento de que ela seria algo, naquele momento da contratação, inesperado ou imprevisto. Poderiam, em verdade, alargar o tempo previsto de entrega do produto ao consumidor, mas, a partir do momento que assim não agiram e, pelo contrário, comprometeram#se numa data específica, geraram no consumidor a legítima expectativa do recebimento e, por consequência, da fruição do bem por ele adquirido. Além disso, não se pode admitir que a entrega da cadeira odontológica se daria em até 60 dias úteis, como menciona a primeira ré, visto que não há qualquer ressalva nesse sentido, devendo a interpretação, em tal situação, ser realizada em benefício da consumidora, que, no caso, seria em 60 dias corridos. Não se deixa de perceber que a primeira requerida, na condição de vendedora, foi quem prometeu a entrega da cadeira odontológico no prazo que acabou por não ser cumprido, mas a situação é de responsabilidade solidária, porquanto a segunda requerida, na condição de fabricante do produto, deveria encaminhá-lo à vendedora para que, enfim, procedesse a entrega, dentro do prazo acordado, à pessoa da consumidora. Nesse sentido, não há dúvida da solidariedade na responsabilização, uma vez que ambas, primeira e segundas rés, participaram da cadeia de consumo (produção e circulação do bem), nos termos do parágrafo único do art. 7º c/c § 1º do art. 25, do CDC. Outra questão que não passa despercebida ao julgador é o fato de que o produto adquirido pela autora, em verdade, é um instrumento essencial ao seu trabalho. Daí, não se pode deixar de levar em conta que a demandante contava com a entrega da cadeira odontológica no período informado para, a partir disso, incrementar a sua atividade laboral. Por outras palavras, cuida-se de transtorno significativo, eis que a cadeira odontológica é indispensável ao exercício da profissão da autora. Portanto, resta evidente que merecem rejeição as alegações das requeridas e, por consequência, o cenário dos autos aponta para a acolhida da pretensão autoral indenizatória a título material de restituição. Desse modo, devem ser restituídos os valores desembolsados para aquisição do produto não entregue (Id nº 5851297), no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”.

Analisando e refletindo sobre o contexto da lide, bem como as argumentações das partes, considero que a violação ao direito no caso concreto enseja reparação por danos morais, por se tratar de produto essencial à atividade profissional da parte Autora.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adotando-se o método bifásico
2
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem não merece reparo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os Recursos Inominados interpostos, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno cada Ré-Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

1
«1) O Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), apesar de não ser destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade (
STJ
, Jurisprudência em Teses, Edição 39, Direito do Consumidor 1, precedentes Acórdãos: AgRg no AREsp 601234/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Julgado em 12/05/2015, DJE 21/05/2015; AgRg no AREsp 415244/SC, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, Julgado em 07/05/2015, DJE 19/05/2015; AgRg no AREsp 415244/SC, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, Julgado em 07/05/2015, DJE 19/05/2015; REsp 567192/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, Julgado em 05/09/2013, DJE 29/10/2014)»

2
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)